Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Observado que, no caso concreto, o valor da causa fora calculado com base em 12 (doze) prestações alimentícias requeridas na peça inicial, e que há parcela correspondente à coparticipação no custeio do plano de saúde, com valor variável, correta a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

3. Não estando configurada a contradição apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.